Tribunal: CARF
Processo: 10980.015191/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.015191/2007-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULO ROBERTO ROCHA KRUGER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes deveriam ter sido pagos ao contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015191/2007-56
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015191/2007-56

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 45/48) no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 50/52):
Diz que recebeu verbas decorrentes de ação trabalhista totalizando R$ 470.581,95,
estando inclusos nesse valor R$ 973,93 de contribuição previdenciária, R$ 128.719,12
de imposto retido na fonte e R$ 53.221,88 de parcelas isentas e não tributáveis.
Acrescenta que pagou, a título de honorários advocatícios, R$ 39.582,89.
Aduz que a fonte pagadora informou no comprovante de rendimento o valor total, de R$
470.581,95, que, descontados R$ 39.582,89 de honorários advocatícios, resulta no valor
de R$ 430.999,06, que foi o valor declarado.
Requer o cancelamento da notificação de lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
O montante dos rendimentos tributáveis que devem ser levados à declaração de ajuste
anual do imposto de renda corresponde à soma dos valores líquidos liberados com o
imposto de renda retido e recolhido pela fonte pagadora.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/08/2010 (e-fls. 55), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 27/08/2010 (e-fls. 57/58) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
O notifica recebeu indenização de processo trabalhista de n°. 16622/1992 da 2a Vara do
Trabalho de Curitiba - Pr., conforme Termo de Conclusão datado de 18 de Outubro de
2.002 pela Dra. EDILAINE STINGLIN CAETANO, juíza do Trabalho da 2a Vara, nas
qual foram indenizadas as seguintes verbas:
Verbas Salariais no montante de R$ 470.581,95 (Quatrocentos e setenta mil, quinhentos
e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), sendo que deste valor foram pago R$
973,93 (Novecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos) a título de
contribuição previdenciária e R$ 128.719,12 (Cento e vinte e oito mil, setecentos e
dezenove reais e doze centavos) a título de imposto de renda na fonte e parcela isentas e
não tributáveis no valor de R$ 53.221,88 (Cinqüenta e três mil, duzentos e vinte e um
reais e oitenta e oito centavos), conforme copia em anexo
Foi pago a título de honorários advocatícios a importância de R$ 39.582,89 (Trinta e
nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).
O Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora Banco do Estado do Paraná S.A referente ao ano base de
2003, informou o total de rendimentos tributáveis na importância de R$ 470.581,95
(Quatrocentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos),
copia em anexo, como foi constatado o pagamento de R$ 39.582,89 (Trinta e nove mil,
quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) a títulos de honorários
advocatícios o valor resultante é de R$ 430.999,06 (Quatrocentos e trinta mil,
novecentos e noventa e nove reais e seis centavos), sendo este o valor lançado na
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015191/2007-56

declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física ano calendário 2003 exercício de
2004, copia da declaração em anexo.
Conforme conclusão do Sr. MATHEUS RIDRIGUES DA COSTA Relator do processo
em questão foi concluído que houve uma omissão de rendimentos originalmente
apurada no valor de R$ 16.584,28 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
vinte e oito centavos), no entanto temos a ressaltar que no valor total do rendimentos
recebido no processo a importância de R$ 53.221,88 (cinqüenta e três mil, duzentos e
vinte e um reais e oitenta e oito centavos) refere-se a indenização do FGTS (FUNDO
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO),sendo esta verba recebida a titulo de
indenização não existe incidência de imposto de renda sobre este valor e foi
devidamente declarado na declaração anual de ajuste exercício de 2004 ano base 2003
no quadro Rendimentos Isentos e Não Tributáveis no primeiro item. Assim se
somarmos o valor recibo na importância de R$ 358.447,11 mais o valor retido do
Imposto de Renda na Fonte R$ 128.719,12, teremos um total de R$ 487.166,23, sendo
que deste montante foi pago a titulo de honorários advocatícios a importância de R$
39.582,89 e deduzindo a importância recebida a titulo de FGTS no valor de R$
53.221,88 teremos um valor tributável de R$ 394.361,46. Portanto se somarmos o valor
dos honorários mais a diferença alegada como omissão teremos o valor de R$ 56.167,17
deduzindo o valor recebido a título de FGTS, existe uma diferença de R$ 2.945,29.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que a omissão de R$ 16.584,28 apurada no
lançamento corresponde à diferença entre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
contribuinte em virtude de processo trabalhista ajuizado contra o Banco do Estado do Paraná e os
rendimentos informados em sua Declaração de Ajuste Anual para essa fonte pagadora (e-fls. 06,
46).
Conforme indicado na Complementação da Descrição dos Fatos, os rendimentos
tributáveis decorrentes da ação judicial foram calculados da seguinte forma: valor líquido de R$
358.447,11 constante da Guia de Retirada da Reclamatória Trabalhista (e-fls. 23) + IRRF de R$
128.719,12 (e-fls. 27) - honorários advocatícios de R$ 39.582,89 pagos pelo reclamante (e-fls.
22) = valor bruto de R$ 447.583,34.
Com base nos documentos juntados à Impugnação, o Colegiado a quo concluiu
que o valor tributável recebido pelo contribuinte em razão da demanda era ainda maior que o
apurado no lançamento. No entanto, manteve a infração em litígio tendo em vista a
impossibilidade de agravamento da exigência pela autoridade julgadora (e-fls. 51/52).
Importante reproduzir os seguintes trechos da decisão recorrida:
A autoridade lançadora apurou o valor dos rendimentos tributáveis decorrentes da ação
trabalhista com fulcro na guia de retirada de fl. 22 (R$ 358.447,11) acrescentando o
imposto retido e recolhido pela fonte pagadora consoante documento de fl. 26 (R$
128.719,12) e subtraindo os honorários advocatícios (fl. 21 – R$ 39.582,89), apurando
R$ 447.583,34. Como o impugnante havia declarado rendimentos tributáveis de R$
430.999,06 dessa fonte pagadora (fl. 09 - quadro rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas pelo titular), concluiu pela omissão de rendimentos de R$ 16.584,28
(R$ 447.583,34 - R$ 430.999,06).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015191/2007-56

O contribuinte, por seu turno, apurou o valor declarado com base no comprovante
fornecido pela fonte pagadora, que informou rendimentos tributáveis de R$ 470.581,95
(fl. 18), dos quais subtraiu os honorários advocatícios de R$ 39.582,89 (fl. 21),
resultando em rendimentos sujeitos a ajuste anual de R$ 430.999,06, que declarou.
No entanto, o exame dos documentos dos autos apontam que ambos os valores apurados
estão incorretos.
Os demonstrativos existentes no processo, especialmente os de fls. 35/37 e 40/41,
certificam que as verbas discutidas eram 1) principal e juros; 2) INSS parte empregador;
e 3) FGTS e juros. Os demonstrativos de fl. 40 - Resumo Verbas Vincendas e fl. 41 -
Resumo Verbas Vencidas mostram claramente que nos valores líquidos devidos aos
autores estavam englobados somente o valor do principal e os juros moratórios
respectivos, diminuídos do INSS devido pelo empregado e do imposto de renda retido
na fonte. O FGTS e seus juros foram demonstrados à parte das verbas devidas aos
autores. A composição dos valores calculados para pagamento diretamente ao
impugnante estão resumidos a seguir:

Esse valor (R$ 387.907,47) sofreu atualização para R$ 391.232,77 e encontra-se à fl. 39
no demonstrativo para liberação, onde se constata que o valor dos honorários
advocatícios (R$ 39.123,28) já haviam sido descontados, de forma que o valor que foi
objeto da guia de retirada de fl. 22, R$ 352.109,49, já é líquido dos honorários
advocatícios. Observe-se que o pagamento dos honorários de acordo com o
demonstrativo de fl. 39 está confirmado pela guia de retirada de fl. 29, coincidindo o
nome dos advogados beneficiários dessa guia com aqueles constantes do recibo de fl.
21, creditando-se a pequena diferença de valor (R$ 39.123,28 para R$ 39.582,89) aos
rendimentos havidos entre o depósito das quantias pela fonte pagadora e a sua efetiva
retirada.
Conclui-se, assim, que o valor dos rendimentos tributáveis que deveriam ter sido
levados ao ajuste anual corresponde à soma do valor da guia de retirada de fl. 22 (R$
358.447,11) com o imposto de renda recolhido pela fonte pagadora (R$ 128.719,12 - fl.
26), resultando em R$ 487.166,23. Como o impugnante declarou dessa fonte pagadora
R$ 430.999,06 (fl. 09 - quadro rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas
pelo titular), houve omissão de rendimentos de R$ 56.167,17 (R$ 487.166,23 – R$
430.999,06).
Entretanto, deve ser mantida a omissão de rendimentos originalmente apurada de R$
16.584,28, uma vez que a apropriação da omissão de R$ 56.167,17 resultaria em
agravamento da exigência, o que é defeso a essa instância julgadora, ressalvando-se,
porém, a faculdade de a Unidade lançadora proceder ao lançamento do crédito
remanescente enquanto não ocorrida a decadência do direito de fazê-lo.
Acompanho as razões de decidir da primeira instância. Como bem analisado pelo
relator, os demonstrativos juntados à Impugnação (e-fls. 40/42) evidenciam que os rendimentos
recebidos pelo contribuinte através da Guia de Retirada no 000760/2003 (e-fls. 23/24) não
incluem o valor devido pelo réu a título de FGTS e já estão deduzidos dos honorários
advocatícios pagos na ação trabalhista (e-fls. 22, 30), não havendo reparos a serem feitos nesse
ponto.
Na fase de Recurso, o contribuinte reitera suas alegações e apresenta um novo
demonstrativo com o intuito de comprovar que o FGTS estava embutido no valor considerado
tributável pelo Colegiado a quo (e-fls. 70). Trata-se, contudo, de uma planilha enviada através
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015191/2007-56

de fax por “Cruz de Malta Engenharia Ltda” sem a identificação de quem a elaborou e sem
qualquer indicação de que tenha sido extraída dos autos da Reclamação Trabalhista em exame,
não sendo hábil, portanto, para desqualificar os elementos de prova juntados anteriormente pelo
interessado.
Por outro lado, ainda que a composição das verbas esteja correta no acórdão de
primeira instância, o imposto devido pelo recorrente deve ser recalculado.
De acordo com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital